Tribunal: STJ
Processo: 5101953-15.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151369 - RJ(2024/0219696-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUILHERME PATUSSI
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
GUILHERME PATUSSI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS129097
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JUNTA DE MISSOES NACIONAIS DA CONV BATISTA
BRASILEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DA CUNHA CARVALHO - RJ146398
LUAN BUSOLLI - RS108330
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
CONSTANTE EM SÚMULA VINCULANTE E EM PARECER DO
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. RECONHECIMENTO
DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANDO CITADO PARA APRESENTAR
RESPOSTA.
§ 1o, I, DA
ISENÇÃO
ART. 19,
LEI N. 10.522/2002:
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação da
Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nos casos de prescrição intercorrente.
2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública pode ser
condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta
por prescrição, quando o crédito tributário já estava prescrito antes do ajuizamento
da demanda, com matéria reconhecida em súmula vinculante e em parecer do
Procurador Geral da Fazenda Nacional.
3. A União (Fazenda Nacional) é isenta da condenação em honorários
sucumbenciais nos casos em que reconhece a procedência do pedido em exceção de
pré-executividade, nos termos específicos do
da Lei n.
art. 19
10.522/2002.
4. Afastar a conclusão do Tribunal
sobre a origem do crédito e se estaria apta
a quo,
a atrair a Súmula Vinculante n. 8 do STF, necessitaria de reexame de provas.
5. Agravo interno conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54488774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 52ac9518-b3a2-4c6c-a4cc-af9d49a5035a

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 52ac9518-b3a2-4c6c-a4cc-af9d49a5035a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151369 - RJ (2024/0219696-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GUILHERME PATUSSI
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONÇA - DF029713

GUILHERME PATUSSI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS129097
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JUNTA DE MISSOES NACIONAIS DA CONV BATISTA
BRASILEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DA CUNHA CARVALHO - RJ146398

LUAN BUSOLLI - RS108330
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
CONSTANTE
EM
SÚMULA
VINCULANTE
E
EM
PARECER
DO
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. RECONHECIMENTO DA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANDO CITADO PARA APRESENTAR
RESPOSTA.
§ 1o, I, DA
ISENÇÃO
ART. 19,
LEI N. 10.522/2002:
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a condenação da
Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nos casos de prescrição intercorrente.
2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública pode ser condenada
ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta por prescrição,
quando o crédito tributário já estava prescrito antes do ajuizamento da demanda, com
matéria reconhecida em súmula vinculante e em parecer do Procurador Geral da
Fazenda Nacional.
3. A União (Fazenda Nacional) é isenta da condenação em honorários sucumbenciais
nos casos em que reconhece a procedência do pedido em exceção de pré-
executividade, nos termos específicos do
da Lei n. 10.522/2002.
art. 19
4. Afastar a conclusão do Tribunal
sobre a origem do crédito e se estaria apta a
a quo,
atrair a Súmula Vinculante n. 8 do STF, necessitaria de reexame de provas.
5. Agravo interno conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

Trata-se de agravo interno interposto por
, contra decisão
GUILHERME PATUSSI
monocrática, proferida pelo Ministro Herman Benjamin, então relator, que negou provimento ao
recurso especial com o fundamento de que "O acórdão recorrido está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos casos em que ocorre a prescrição
"(fls. 1.766.1769).
intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública
No agravo interno, às fls. 1.775-1.804, a parte agravante alegou que "a Recorrida
/Exequente foi a agente causadora de toda a demanda processual, sendo ela, inclusive, a
" (fl. 1.785).
responsável pelo ajuizamento indevido da demanda
Afirmou que "não é necessário muito esforço para se verificar que se operou a
prescrição dos débitos anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, tendo em vista que estes
foram inscritos em dívida ativa tendo passados mais de 05 anos e 06 meses da conclusão do
Processo comprot N° 12448.726.041/2013-82. O ajuizamento indevido da execução é, pois,
situação incontroversa, que merece ser considerada para fins de condenação da Recorrida ao
" (fl. 1.786).
pagamento de honorários sucumbenciais
Ressaltou que, no presente caso, como "pedido principal da exceção de pré-
executividade apresentada pela Executada, foi requerida a extinção da execução através do
" (fl. 1.790).
reconhecimento da prescrição do crédito tributário
Asseverou que, "Diferentemente do que foi consignado na decisão agravada, a
condenação a título de honorários advocatícios sucumbenciais não deve se resumir ao fato da
ocorrência da prescrição, mas sobretudo ao ajuizamento indevido da execução fiscal, a qual
cobrava créditos sabidamente prescritos, atraindo para a Agravada o princípio da causalidade,
" (fl. 1.791) e que não dependeria de reexame de
estampado na acertada decisão de primeiro grau
fatos a reavaliação das provas para declarar a prescrição.
Pediu provimento do presente agravo interno para reforma a decisão monocrática "
para restabelecer a sentença, em preito à orientação vinculante decorrente da tese firmada por
este Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076, e condenar a Agravada ao
pagamento de honorários advocatícios que, conforme os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o do
" (fl. 1.801).
Código de Processo Civil
Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 1.856).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Na decisão monocrática agravada, concluiu-se que não houve ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil e que:
Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça segundo a qual, nos casos em que ocorre a prescrição
intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA
AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A
jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade
de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão
da prescrição intercorrente, ainda que oferecida exceção de pré-
executividade. 2. 'O reconhecimento da prescrição intercorrente não
infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da
execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título
executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável
atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio
da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não
cumpriu oportunamente com a sua obrigação' (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma,
REsp 1.849.437/SC,
DJe de
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
28/10/2020)
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp 1.993.985/MG,
de
)
9/3/2023.
[...]
Ademais, os pontos referentes à fixação de honorários advocatícios contra a
Fazenda Pública e à aplicação do princípio da causalidade em relação aos
papéis das partes quanto à existência da lide envolvem matéria probatória, cujo
reexame é vedado no estreito conduto do Recurso Especial pela Súmula 7/STJ.
Observa-se que a decisão agravada tratou de prescrição intercorrente, ou seja,
quando do ajuizamento da execução fiscal a parte executada era devedora de créditos vigentes e
que, no decorrer do processo, sofreram prescrição intercorrente.
No presente caso, após a parte executada suscitar, em exceção de pré-executividade,
(fl.
prescrição das contribuições previdenciárias em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal
190-195); a parte exequente reconheceu sem qualquer impugnação, "considerando a edição da
e os
no 1.617, de
,
Súmula Vinculante no 08/2008
termos do Parecer PGFN/CAT
01/08/2008,
exceptio
aplicáveis ao objeto da
interposta. Leva à consideração de V. Exa. que, no caso em tela,
descabe a condenação em honorários da Fazenda Nacional em razão de expresso dispositivo legal
" (fls. 1.379-1.381, grifo acrescentado).
(art. 19, inc. VI, a, e § 1o, incisos I e II, da Lei 10522/02
O juízo de primeira instância declarou a prescrição ordinária e extinguiu a execução
fiscal. Na ocasião, condenou a Fazenda em honorários por concluir que "a situação aqui tratada
não se enquadra no rol previsto no artigo 19 da
impondo-se, pelo princípio da
Lei no 10.522/2002,
" (fl. 1.430).
causalidade, os ônus da sucumbência à Exequente
Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

Após apelação da União impugnando a condenação em honorários, o Tribunal
Regional Federal da 2a Região entendeu que:
diversamente do consignado na sentença, a prescrição da pretensão executória é
matéria que se enquadra no
V e VI, 'b', da
com a
art. 19,
Lei no 10.522/2002,
redação da
pois é
Lei no 13.874/2019,
tema fundado em dispositivo legal
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e sobre o qual existe
[...]
súmula vinculante e Parecer do Procurador Geral da Fazenda Nacional.
Ressalte-se que a norma do
§ 1o, I, da
que exclui a
art. 19,
Lei no 10.522/2002,
condenação da União Federal na verba honorária, não estabelece condições
diversas daquelas previstas no texto legal, sendo irrelevante o tempo decorrido
desde a edição do Parecer e da súmula, e sua aplicação independe da aferição
do princípio da causalidade, sendo especial em relação ao Código de Processo
Civil, e, como tal, prevalece sobre a regra geral de fixação de honorários
[...]
prevista no
do CPC.
art. 85
Não procede a alegação da apelada, em suas contrarrazões, de que os débitos
objeto da presente execução fiscal são os mesmos referentes à execução fiscal
(proc. no 0021331-10.2016.4.02.5101), distribuída perante a 5a Vara Federal de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, pois dizem respeito a contribuições com
períodos de apuração diversos, como se verifica pela consulta ao sistema
processual da Justiça Federal (Eproc).
Por sua vez, o caso dos autos não é de desistência da execução, como
consignado na sentença, mas sim de reconhecimento expresso da procedência
do pedido (evento 18) após o oferecimento de exceção de pré-executividade, com
incidência do I do § 1o do
da referida Lei, com a redação da
art. 19
Lei no 12.844/2013.
(fls. 1.590-1.591, grifo acrescentado).
Verifica-se, portanto, que a União (Fazenda Nacional) reconheceu na primeira
oportunidade a matéria suscitada em exceção de pré-executividade pela parte executada em razão
de tema decidido e Súmula Vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, valendo-se da
prerrogativa do art. 19, V e VI, 'b', da
com a redação da Lei n. 13.874/2019, c
Lei no 10.522/2002,
/c art. 19, § 1o, I, da Lei n. 10.522/2002, com a redação da Lei n. 12.844/2013, conforme concluiu
o Tribunal
.
a quo
Assim, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior que a União (Fazenda
Nacional) é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para
apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade,
reconhece a procedência do pedido,
.
nos termos específicos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002
Confiram-se, como exemplo, os julgados seguintes:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 1o.
LEI N. 10.522/2002, ART. 19,
NORMA ISENTIVA. INCIDÊNCIA. ESPECIALIDADE.
Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

I - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Nacional contra decisão de primeira instância, objetivando a aplicação do
§ 1o, da
e, por conseguinte, o afastamento dos
art. 19,
Lei n. 10.522/2002
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do ente público.
II - Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu não ter havido resistência,
por parte da Fazenda Nacional, à pretensão veiculada pelo excipiente, tendo,
contudo, afastado a incidência da norma isentiva em virtude da não subsunção
da hipótese de anuência a uma das circunstâncias descritas nos incisos I a VII
do art.
§ 1o, da
art. 19,
Lei n. 10.522/2002.
III - A previsão contida no
da
deve ser interpretada
art. 19
Lei n. 10.522/2002
como isenção do pagamento de honorários advocatícios restrita às hipóteses
É dizer, portanto, que não basta o mero
descritas nos respectivos incisos I a VII.
reconhecimento do pedido pela Fazenda Nacional. Sobre o assunto: AgInt no
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.486.667/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

21/10/2024,

28/10/2024;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.930.419/RS,
julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021.
a quo
IV - Partindo-se da premissa fática estabelecida pelo Tribunal
de que o
reconhecimento do pedido da Fazenda Nacional não está relacionado a uma das
matérias indicadas nos incisos do
da
é incabível a
art. 19
Lei n. 10.522/2002,
isenção quanto ao pagamento de honorários advocatícios.
V - O pedido da Fazenda Nacional deve ser acolhido em menor extensão, sob o
fundamento do
§4o, do CPC, sendo reduzido os horários pela metade, os
art. 90,
quais foram fixados na origem de acordo com os percentuais mínimos dos §§ 2o
e 3o do
do CPC.
art. 85
VI - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.749.113/RJ,
julgado em
DJEN de
Grifo acrescentado).
6/5/2025,
12/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO
PELA FAZENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. MULTA PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 1.021,
DO
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual se
tem o reconhecimento do pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade e
a sentença versa sobre matéria decidida de modo desfavorável à Fazenda
Nacional, em sede de julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos,
prescrição do direito de redirecionar o feito para o sócio, impõe-se a aplicação
da regra especial, prevista no
V, § 1o, I, da
com a
art. 19,
Lei 10.522/2002,
redação da
de modo a dispensar a condenação da Fazenda
Lei 12.844/2013,
Nacional em honorários advocatícios.
II - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
III - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.161.761/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Grifo acrescentado).
2/12/2024,
5/12/2024.

Assim, apesar do presente caso não tratar de prescrição intercorrente, como constava
na decisão agravada, tampouco é possível a condenação em honorários sucumbenciais, posto que
houve o cumprimento de lei específica e o reconhecimento da prescrição se deu em razão
da Súmula Vinculante n. 8 do Supremo Tribunal Federal e acolhimento de parecer do Procurador
Geral da Fazenda Nacional, na oportunidade em que a União (Fazenda Nacional) foi instada a
apresentar resposta.
Afastar a conclusão do Tribunal
sobre a origem do crédito e se estaria apta a
a quo,
atrair a Súmula Vinculante n. 8 do STF, necessitaria de reexame de provas, em que incide óbice
pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço o agravo interno para negar provimento ao recurso
especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 34148492-a203-46cc-ae20-7dfcdadc6320

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.369 / RJ
Número Registro: 2024/0219696-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51019531520214025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME PATUSSI
ADVOGADOS
: PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
GUILHERME PATUSSI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS129097
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JUNTA DE MISSOES NACIONAIS DA CONV BATISTA
BRASILEIRA
ADVOGADOS
: VICTOR DA CUNHA CARVALHO - RJ146398
LUAN BUSOLLI - RS108330
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME PATUSSI
ADVOGADOS : PAULO VICTOR DE CARVALHO MENDONCA - DF029713
GUILHERME PATUSSI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS129097
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: JUNTA DE MISSOES NACIONAIS DA CONV BATISTA BRASILEIRA
Documento eletrônico VDA54470440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 35d61495-0a50-43df-acbe-b6cc4ffc2474

ADVOGADOS : VICTOR DA CUNHA CARVALHO - RJ146398
LUAN BUSOLLI - RS108330
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:19
Código de Controle do Documento: 35d61495-0a50-43df-acbe-b6cc4ffc2474